Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-05.2023.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000346-05.2023.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANDRE NUNES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como WENDSON SANTANA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL (COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONTIDA NO ART. 121, §4º, PARTE FINAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROVIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ALBERGAMENTO. EVIDÊNCIAS DO DOLO
NECANDI
DO AGENTE. INDÍCIOS DE QUE A CONDUTA FOI CONSCIENTE, VOLITIVA E DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU QUE, AO MENOS, ASSUMIU O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO MORTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A materialidade está comprovada pelo laudo de exame necroscópico (Id 58668917) e a autoria é incontroversa diante da confissão do denunciado. Pronúncia que se impõe.

2. Incabível a Absolvição Sumária uma vez que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no Art. 397 do CPP. Legítima Defesa não demonstrada de forma inequívoca.

3. Resta improvido o pleito de desclassificação para o crime de lesões corporais

eis que o conjunto probatório dos autos não permite, de plano, que seja afastado o crime de homicídio. Ao que tudo indica, o réu agiu com
animus necandi
ao atirar na vítima, querendo ou assumindo o risco de produzir o resultado morte.

4. Nesse contexto, havendo evidências de que o recorrente cometeu um crime doloso contra a vida, a incerteza deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, a quem cabe escolher uma das teses apresentadas, após ampla valoração probatória.

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°
8000346-05.2023.8.05.0158
, sendo recorrente,
ANDRÉ NUNES DE OLIVEIRA ,
e, recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.